Tribunal: TJSP
Processo: 1000912-85.2019.8.26.0172
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração em que o recorrente sustenta a existência de omissão no julgado no tocante (i) aos contratos executados na Rodovia SP-165; (ii) aos artigos 20 a 22 da Lei de Introdução

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração em que o recorrente sustenta a existência de omissão no julgado no tocante (i) aos contratos executados na Rodovia SP-165; (ii) aos artigos 20 a 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ainda, busca o prequestionamento da matéria.
2. Inexistência dos vícios apontados. Decisões judiciais que não estão vergadas a resolver todas as questões suscitadas pelas partes, mas, apenas, aquelas que as embasem de modo suficiente. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
3. Prequestionamento. Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais e constitucionais nos quais o julgado se esteia, bastando que a questão colocada tenha sido decidida. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não subsistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC/2015).
5. Embargos de declaração rejeitados.